Tribunal: TJBA
Processo: 8010869-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010869-15.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARIANY NATHALY BRITO CAVALCANTE LUZ Advogado(s): WILLIAM FERREIRA COSTA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que, em sede de apelação, reduziu o quantum indenizatório e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargante alega omissão na análise dos critérios para fixação da verba honorária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise pormenorizada dos critérios legais para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, considerando-os adequados à luz dos parâmetros qualitativos do trabalho desempenhado e da natureza da causa. A decisão colegiada ratificou os fundamentos da decisão monocrática, que já havia apreciado a matéria de forma suficiente. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito do que fora decidido, buscando uma nova avaliação sobre a justiça do percentual fixado, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, cujo escopo se restringe aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "Não configurada a omissão no acórdão embargado quando a matéria suscitada foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.